Tribunal: TJSP
Processo: 1010502-69.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Rescisão de contrato por iniciativa da compradora. Imissão na posse no ano de 2013, mês de fevereiro. Devolução de 75% das quantias pagas, incluindo sinal e juros da mora do trânsito em julgado. Correção monetária a contar de cada pagamento a ser reembolsado. Precedentes do STJ. Em virtude do longo tempo e por existir acessões ou benfeitorias clandestinas e irregulares, o Tribunal rejeita

Ementa:
Rescisão de contrato por iniciativa da compradora. Imissão na posse no ano de 2013, mês de fevereiro. Devolução de 75% das quantias pagas, incluindo sinal e juros da mora do trânsito em julgado. Correção monetária a contar de cada pagamento a ser reembolsado. Precedentes do STJ. Em virtude do longo tempo e por existir acessões ou benfeitorias clandestinas e irregulares, o Tribunal rejeita indenização de construções e da taxa de fruição. Na compensação ordenada para quitar eventuais tributos municipais a Turma inclui despesas de água e energia elétrica. São devidos honorários aos advogados do vendedor. PROVIMENTO, em parte, dos recursos.